Tribunal: TJDFT
Processo: 0740163-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740163-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA GORETTI LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0701943-65.2021.8.07.0014, que indeferiu a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER (Id 143466007, na origem). Em suas razões recursais (Id 41666600), o agravante informa que requereu a busca/penhora de bens em nome da devedora via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), após mais de 2 (dois) anos de trâmite da Ação de Execução de Honorários, e após esgotadas sem sucesso as medidas constritivas de praxe — busca de bens via SISBAJUD, RENAJUD, e INFOJUD —, o que autoriza a aplicação da medida requerida. Argumenta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, é funcionalidade regulamentada e aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e já se encontra disponibilizada aos magistrados deste Tribunal de Justiça. Sustenta que a ferramenta está disponível e deve ser utilizada pelos magistrados para a busca de ativos, uma vez que tal procedimento não pode ser realizado por particulares. Expressa entendimento de que a decisão viola o princípio da cooperação processual, disposto no art. 6o do CPC, que consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, bem como o princípio da efetividade da execução. Assevera que a referida medida possui caráter de coerção psicológica sobre a devedora, a fim de tirá-la da inércia para que cumpra com a decisão judicial de pagamento do saldo devedor. Postula a antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a suspensão do processo por ausência de bens é causa suficiente para causar danos irreparáveis ao agravante. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens da devedora aptos ao cumprimento da obrigação. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera possibilidade de suspensão do processo por não ter sido localizado bem penhorável, ainda que seja deflagrado o prazo prescricional. Importa salientar que a execução está em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797, 921, § 3o do CPC. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora